Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. REVELIA. DANO MORAL.
1. O pedido trazido somente em réplica não é objeto da lide, na hipótese em que não há aditamento do pedido com o devido consentimento do réu. Art. 329 do Código de Processo Civil.
2. O mero inadimplemento contratual por uma das partes contratantes não torna nulo o negócio jurídico.
3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Têm como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.
4. Apelação desprovida.